Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716917-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO HEIDEMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delmiro Heidemann contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu o processamento da liquidação provisória intentada pelo ora agravante contra Banco do Brasil S.A. e determinou o arquivamento do feito (processo n. 0709854-70.2021.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 25864867), o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido ao ID 25963509. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Lado outro, o art. 1.009 do estatuto processual civil preconiza que cabe apelação contra sentença. Como sabido, a decisão interlocutória é ato judicial pelo qual o magistrado, no curso do itinerário processual, resolve questão afeta ao mérito ou, ainda, relativa à marcha processual sem, contudo, por fim ao procedimento. Essa, inclusive, é a conceituação dada pelos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que aduzem que “decisão interlocutória é todo ato processual judicial que resolve, sem colocar fim à atividade de conhecimento ou de execução, questões processuais ou de mérito ao longo do procedimento”[1]. Por seu turno, o pronunciamento judicial que encerra tanto a fase de conhecimento quanto a de execução é a sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC. No caso, o agravante recorre de decisão que, em verdade, ostenta natureza jurídica de sentença, porquanto, após determinar a emenda à inicial e o autor não atender ao comando a contento, o Juízo de origem extinguiu o feito, ordenando, inclusive, o arquivamento, confira-se: DELMIRO HEIDEMANN ingressou com liquidação individual provisória de sentença proferida no julgamento de ação civil pública em face de BANCO DO BRASIL, ambos qualificados nos autos. O credor foi intimado a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 87499195, para: - juntar procuração, uma vez que o documento de ID 87331199 está em nome de terceiro que não integra a lide; - informar o endereço eletrônico da própria parte, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - comprovar o prévio requerimento administrativo dos documentos solicitados; - comprovar a existência de relação jurídica com o réu; - adequar o pedido, uma vez que o cumprimento de sentença independe de prévia liquidação, tratando-se de meros cálculos aritméticos. O credor peticionou no ID 88168856, limitando-se a informar que não possui endereço eletrônico, razão pela qual requer a utilização do endereço eletrônico de seu advogado, bem como a requerer a juntada da procuração de ID 88168860. Concedido prazo adicional para o atendimento da determinação de emenda, o credor peticionou no ID 89526830, alegando, em suma, que: não dispõe de quaisquer dos documentos relacionados na decisão de ID 87499195; que requereu administrativamente os documentos e o devedor quedou inerte em fornecê-los, conforme comprovado pelo documento juntado no ID 87331204; para a liquidação provisória do julgado é necessária a exibição de tais documentos pelo devedor de modo a propiciar a realização do cálculo do valor devido, motivo pelo qual foi pleiteada tal providência como tutela de urgência; a existência de relação jurídica entre as partes será demonstrada com a exibição dos referidos documentos. É o relatório. DECIDO. Quanto a alegação de ausência de endereço eletrônico, observe-se que o Código de Processo Civil prevê expressamente, em seu art. 319, inciso II, que cabe ao autor indicar na petição inicial, dentre outras informações, o seu endereço eletrônico. Além disso, não é razoável que o credor ajuize ação por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje e, injustificadamente, não propicie os meios necessários para que possa ser intimado pessoalmente dos atos processuais por meio eletrônico, na forma do art. 270 do Código de Processo Civil. A obtenção de e-mail é medida simples, gratuita e acessível por intermédio de smartphone, tablets e computadores. A respeito da alegação de recusa do devedor em fornecer os documentos administrativamente, observa-se que o documento juntado credor no ID 87331204 - Pág. 01 não comprova a alegada recusa, pois em seu teor consta que no mesmo dia da apresentação do requerimento o banco devedor respondeu a solicitação informando que para a apresentação dos demonstrativos de empréstimos rurais seria necessário aferir a existência das operações de crédito mencionadas pelo credor. Ademais, conforme já destacado na decisão que determinou a emenda a inicial, a apuração do valor devido depende apenas de meros cálculos aritméticos, motivo pela qual inexiste necessidade de prévia liquidação, cabendo ao credor, desde logo, apresentar o pedido de cumprimento de sentença. Por fim, verifica-se claramente pelas alegações feitas na petição de ID 89526830 que a pretensão do credor ao propor esta liquidação provisória é obrigar o devedor a exibir documentos para que possa elaborar o cálculo do valor devido. Ocorre que o procedimento da liquidação não é via adequada para tanto, cabendo ao credor valer-se dos meios extrajudiciais ou, se o caso processual cabível. Face o exposto, indefiro o processamento desta liquidação provisória. Arquivem-se. A par de tal quadro, depreende-se que houve, em verdade, prolação de sentença de extinção, sem resolução do mérito, impugnável por meio de apelação, revelando-se incabível a interposição de agravo de instrumento, tampouco aplicação do princípio da fungibilidade. Sobre o assunto, divise-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) 3. Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; et al. Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. 3 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2017. p. 68.